Tribunal: TCU
Processo: 009.826/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ricardo José Roriz Silva Cruz contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Ricardo José Roriz Silva Cruz ao Acórdão 6845/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, para o fim de decretar a nulidade do Acórdão 6845/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. com fulcro no princípio da eventualidade, conhecer os embargos de declaração outrora opostos pelo mesmo responsável ao Acórdão 4390/2024-TCU-Primeira Câmara , com o intuito de acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, e integrar a mencionada deliberação com os fundamentos constantes do voto; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.